Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-07.2014.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000051-07.2014.8.26.0556, da Comarca de Itápolis, em que é apelante RONALDO
MONTTI ABATE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Ronaldo Montti
Abate para reduzir a pena para quatorze anos de reclusão, mantido o regime
inicial fechado., vencido o revisor, que mantinha a sentença e os maus
antecedentes., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
2
Voto no 42.428
Apelação no 0000051-07.2014.8.26.0556 - Itápolis
Processo no 0000051-07.2014.8.26.0556 - 1a Vara Criminal
Apelante - Ronaldo Montti Abate
Apelado - Ministério Público
Apelação. Acolhida pelo Júri uma das vertentes dos fatos.
Legítima defesa não sustentada em plenário. Não
conhecimento Decisão dos jurados amparada nos elementos
probatórios colhidos, em contraditório. Qualificadora
relativa ao motivo fútil evidenciada. Valoração dos fatos
cabe aos jurados. .Apelo provido em parte para reduzir a
pena.
Ronaldo Montti Abate, submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itápolis, por infração ao
disposto no artigo 121, § 2o, II, do Código Penal, foi condenado à
pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, decretada
a suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da
Constituição Federal (fls. 595/608).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 639/640). A sentença condenatória
transitou em julgado para o Ministério Público, em 18 de dezembro
de 2018 (fls. 635).
Postula o ilustre advogado, não reconhecida a
inimputabilidade do apelante, em razão de consumo de bebida
alcoólica e substâncias entorpecentes, tanto que interditado, por tal
motivo, por decisão judicial, e duas vezes internado para tratamento,
apontando para a presença da legítima defesa, vez que a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
3
é contrária à evidência dos autos, a realização de novo julgamento;
subsidiariamente, afastada a qualificadora relativa ao motivo fútil,
desclassificada a conduta para homicídio simples, ou, a redução da
pena, afastado o aumento, pelas circunstâncias judiciais (fls.
660/676).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
678/683), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 687/701).
É o relatório.
Ronaldo
Montti
Abate

foi
pronunciado,
porquanto, no dia 24 de dezembro de 2014, por volta de 4h, no
interior de residência localizada em Itápolis - SP, por motivo fútil,
vez que desconfiado que a vítima estava envolvida no furto de
aparelho de telefone celular pelo qual fora acusado e agredido e, em
face do término do namoro, mediante esganadura, teria produzido
lesões corporais na vítima Niceia Maria Martins Gomes, que foram a
causa da morte da vítima.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), boletim de
ocorrência (fls. 12/14), laudo do local (fls. 55/62), laudo
necroscópico (fls. 81/83), e na prova oral.
Interrogado na fase inquisitiva, o apelante disse
que fizera uso de bebida e entorpecente junto com a vítima. Saiu com
o intuito de praticar furto e conseguir adquirir mais entorpecente. Ao
retornar para a casa do “Careca” foi agredido por Tiago, que
acreditava ter o apelante furtado o celular de Ana. Ao chegar, na
casa, a vítima contou que furtara o celular. Discutiram, pois fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
4
agredido injustamente, por culpa da vítima. “Careca” mandou que
saíssem. Ao sair, a vítima o chamou de volta. Deitaram, no colchão, e
discutiram. Sob efeito de entorpecente, agarrou a vítima fortemente
pelo pescoço e a matou. Telefonou para a genitora e contou que
matara Nilceía (fls. 8/9).
Ao ser interrogado em juízo, na primeira fase
do procedimento escalonado, o apelante admitiu ter chacoalhado o
pescoço da vítima. Assim agira para se defender, porquanto,
durante a discussão, a vítima foi para cima dele. Fora agredido pois a
vítima furtara um celular e o culpara. Ambos fizeram uso de droga.
Trabalhava enchendo caçamba (fls. 151).
Em plenário, interrogado, o apelante contou
que convivia com a vítima, há um ano. Viviam como andarilhos. O
relacionamento era cheio de brigas. A vítima o agrediu. Nunca
agrediu a vítima. No dia dos fatos, fizeram uso de entorpecente e
bebida alcoólica. Faz uso de entorpecente desde os treze ou quatorze
anos de idade. Foi internado, duas vezes, e a genitora o interditou.
Saiu para praticar furto a fim de adquirir entorpecente. Apanhou,
acusado de furtar o celular. Ao retornar para a residência de Careca,
tomou conhecimento de que a vítima furtara o celular. Discutiram.
Careca mandou deixarem o local. A vítima o chamou e lá
permaneceram. Discutiram novamente e a vítima partiu para cima
dele. Segurou a vítima pelo pescoço e a empurrou para impedir a
agressão. A vítima caiu. Não viu se a vítima desmaiou. Careca e o
outro rapaz, que estava, na casa, dormiam. Não presenciaram o
ocorrido. Saiu da casa e telefonou para a genitora. Estava bêbado e
drogado. Não sabe o motivo pelo qual falou para a mãe que acabara
com sua vida. Pediu que a genitora fosse ver a vítima. Soube que a
vítima morrera, na delegacia de polícia (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
5
A testemunha Alexandre, em Plenário, falou
que foi informado pela Delegacia da Mulher a respeito da ocorrência
de homicídio. No local dos fatos, constatou que vítima apresentava
sinais de esganadura, que se trata de estrangulamento praticado com
as duas mãos. Saiu à procura do companheiro da vítima, pois havia
notícia de que teria estado com ela. Não localizou o apelante, na
residência da genitora. Aguardou e, no momento em que a genitora
do apelante saiu, a acompanhou. Visualizou o apelante sair da mata
e entrar, no veículo da genitora. Abordado, o apelante não ofereceu
resistência. O apelante admitiu a prática do delito. Falou que ambos
haviam consumido droga e discutido. A vítima estava deitada, no
colchão. Conhece o apelante pela prática de furtos. O apelante já foi
acusado de tentativa de homicídio de outra companheira, Marta. Teve
conhecimento de que o apelante foi agredido, acusado de furtar
celular. A vítima furtara o aparelho. O apelante é usuário de droga,
há bastante tempo (mídia digital).
A testemunha Dirce, genitora do apelante, em
juízo, contou que o apelante e a vítima moravam juntos. A vítima
brigava muito com o apelante. Chamava à atenção do apelante, por
esse motivo. Recebeu telefonema contando que o apelante levara uma
surra. Horas depois o apelante ligou dizendo que tinha feito besteira.
Pediu que fosse para lá. Se recusou a ir. O apelante ligou três vezes.
Mais tarde, policiais foram à sua casa e disseram que o apelante
matara a vítima. Não acreditou. Chamou o outro filho para que a
acompanhasse até a delegacia de polícia. O apelante é boa pessoa,
quando não faz uso de droga ou de bebida alcoólica (mídia digital).
O laudo da perícia, exame de corpo de delito,
concluiu que a vítima veio a falecer em consequência de asfixia por
constrição cervical, sugerindo esganadura devido aos estigmas ungueais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
6
vistos no pescoço da vítima (fls. 81/83). O laudo da perícia, realizada
no local, registra que “foram observados ferimentos na região do pescoço,
típico daqueles provocados pelas mãos e unhas (arranhaduras)” (fls.
54/62).
Não se pode dizer que o Conselho de Sentença
tenha decidido de forma manifestamente contrária à evidência dos
autos. A decisão dos jurados encontra-se amparada, nos elementos
probatórios colhidos, em contraditório.
Houve por bem o Tribunal do Júri reconhecer
comprovada a autoria do homicídio imputado ao apelante, assim
como, configurada a qualificadora do motivo fútil.
Não se pode dizer que o Corpo de Jurados, ao
afastar o homicídio privilegiado, contrariou a evidência dos autos.
O apelante, quando interrogado, admitiu ter
segurado a vítima pelo pescoço, ainda que tenha tentado justificar a
conduta em face de suposta tentativa de agressão por parte da
vítima, que teria partido para cima dele.
O
apelante
assevera
que
se
tratava
de
relacionamento conturbado, em que as brigas eram frequentes. No
dia dos fatos, houve entrevero anterior, que motivou pedido, por parte
do proprietário da residência, para que deixassem a moradia. A
segunda discussão foi descrita pelo apelante como “normal”.
O Tribunal do Júri, mesmo acostada aos autos
a documentação de fls. 404/555, houve por bem reconhecer a
imputabilidade do apelante, ao responder negativamente ao terceiro e
quarto quesitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
7
De fato, trata-se de notícia de internação do
apelante, em razão de dependência química, em 2008 e 2010 e
certidão de interdição do apelante (fls. 663).
Importa
notar
que
não
foi
requerida
a
instauração de verificação de dependência toxicológica, indispensável
para que eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade pudesse
ser reconhecida. Ademais, tal documentação veio ter aos autos, após
a decisão de pronúncia confirmada por acórdão desta 12a Câmara
Criminal.
Segundo consta da Ata de Julgamento pelo
Tribunal do Júri, a Defesa do apelante pugnou pelo reconhecimento
da inimputabilidade ou semi-imputabilidade e pela aplicação do
privilégio, em razão da injusta provocação da vítima (art. 121, § 1o,
CP).
Não pode esta Corte apreciar a tese da legítima
defesa, excludente da ilicitude, vez que, não suscitada em plenário,
não foi objeto de apreciação dos senhores jurados.
Assim, tendo em vista a prova oral, aliada aos
elementos trazidos pela prova pericial, cabendo ressaltar a natureza da
lesão que causou a morte da vítima, os senhores jurados não
acolheram a tese defensiva, e reconheceram a presença do homicídio
doloso, qualificado pelo motivo fútil.
Nos termos do artigo 28, II, do Código Penal,
a imputabilidade penal não fica afastada pela embriaguez voluntária,
consequência que decorre apenas da embriaguez acidental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
8
O fato de o apelante estar sob efeito de álcool
ou substância entorpecente, quando da investida contra à vítima,
não afasta o dolo, porquanto a embriaguez voluntária pelo álcool ou
substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.
A valoração dos fatos cabe aos jurados. É
vedado à segunda instância anular o julgamento quando a decisão
deu preponderância a um meio de prova colhido em contraditório. O
reconhecimento da nulidade da decisão do Júri só pode ocorrer
quando se revelar clara e manifestamente contrária à prova dos
autos.
Significa dizer que, sendo acolhida pelo júri
uma das vertentes dos fatos, não se pode cogitar de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
Na graduação da pena, o acréscimo em razão
das circunstâncias judiciais desfavoráveis encontra-se justificado.
Entretanto, comporta alteração, vez que consideradas, a título de
maus antecedentes, seis condenações alcançadas pelo trânsito em
julgado.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que,
no presente caso, ocorreu com relação a três condenações

processos
1452-19.2011.8.26.0274,
1783-30.2013.8.26.0274
e
2685-46.2014.8.26.0274.
As demais certidões apontadas, na sentença
condenatória,
dizem
respeito a fatos pretéritos e sentenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
9
condenatórias, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos
em questão. Caracterizam a circunstância agravante da reincidência.
A escolha de uma condenação para configurar
maus antecedentes e de outra, para configurar reincidência,
representa
gravame
vedado
pela
garantia
constitucional
da
individualização da pena. Todas devem ser consideradas apenas no
segundo momento da graduação da pena, pois constituem
circunstância agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que uma delas
seja escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes,
outra, a título de circunstância agravante da reincidência.
Por certo, a segunda certidão poderia autorizar
maior gravame da pena em face da circunstância agravante da
reincidência, opção descartada pela sentença recorrida. E como se
trata de apelo exclusivo da Defesa, não há possibilidade de alteração,
vedada que está a reformatio in pejus.
Por conseguinte, o aumento em face das
circunstâncias judiciais desfavoráveis permanece em um sexto.
Assim sendo, fixada a pena-base, em doze anos
de reclusão, aumentada em um sexto, em virtude das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, resulta quatorze anos de
reclusão, mantida a compensação da circunstância agravante da
reincidência pela circunstância atenuante da confissão espontânea,
assim permanece, mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por maioria de votos,
deram provimento parcial ao recurso de Ronaldo Montti Abate para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000051-07.2014.8.26.0556 -Voto no 42428
10
reduzir a pena para quatorze anos de reclusão, mantido o regime
inicial fechado., vencido o revisor, que mantinha a sentença e os
maus antecedentes.
desa Angélica de Almeida
relatora